Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-47.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004573-47.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIA VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 615.228.801-00 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004573-47.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pontes E Lacerda/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Claudia Vieira De Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DA EX INQUILINA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A parte Autora alega que a
reclamada se recusou a realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora relativa ao imóvel alugado, em 09/11/2020, data em que solicitou o religamento da energia e a transferência de titularidade.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3. É cedido que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação ‘propter rem’, caracterizando-se como ‘propter personae’, ou seja, é de natureza pessoal.

4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

5. Configura falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para religação da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do anterior locatário.

6. Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial a fim: i) Manter em definitivo a transferência de titularidade concedida pela medida liminar em caráter de urgência, concedida pela decisão do item 43475063 desse processo; ii) Declarar inválido o contrato de confissão de dívida assinado pela Requerente, visto que foi assinado após o início dessa lide que decidiu em favor da Requerente. iii) Condenar a parte Requerida ao pagamento à título de dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença, conforme artigo 405 c/c 406, do Código Civil, e Súmula 362, STJ.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021